Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719066-57.2022.8.07.0009 RECORRENTE: PRISCILA MICAELLE GODOIS RECORRIDO: COBRAFIX COBRANÇAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 725 DO STJ. FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 9.492/1997. DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA. RECUSA NÃO DEMONSTRADA DE EMISSÃO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEVEDORA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CARTÓRIAS PARA FINS DE AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DA DEVEDORA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pedido de condenação da recorrente em litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da sentença vergastada. Pedido não conhecido. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 725 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nas hipóteses em que legítimo o protesto, não havendo pactuação entre as partes em sentido diverso, é incumbência do devedor, após a quitação do débito que deu ensejo à restrição, providenciar o cancelamento do registro junto ao cartório competente. 3. Conquanto seja do devedor a responsabilidade pela baixa do protesto, o requerimento do cancelamento à serventia extrajudicial depende, na impossibilidade de apresentação do título protestado, do fornecimento pela parte credora da declaração de anuência, nos termos do que determina o § 1o do art. 26 da Lei n. 9.492/1997. 4. Na hipótese sub judice, incabível se falar em recusa ilícita da credora em fornecer a carta de anuência, de modo a inviabilizar a efetivação do cancelamento do protesto, mormente porque inexistem nos autos elementos de prova evidenciadores de que tenha a devedora formulado requerimento nesse sentido. 5. Conforme exegese extraída do art. 19 da Lei n. 9.492/1997, é do devedor a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos e demais despesas concernentes ao cancelamento do protesto perante o tabelionato responsável, com o que se afigura legítima a exigência posta pela credora de recolhimento das custas cartorárias pela recorrente. 6. Constata a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, inviável cogitar a sua condenação em indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 26, §1o, da Lei 9.492/97, sustentando que compete ao credor tão somente entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa de protesto. Aduz que a responsabilidade em dar baixa no cartório, depois de quitada a dívida, é do devedor, quando da posse do título protestado ou da carta de anuência do credor. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementas de julgado do STJ para demonstrá-lo. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 26, §1o, da Lei 9.492/97, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: “A despeito das alegações deduzidas em razões recursais, não vislumbro a ocorrência de qualquer ilicitude no proceder da ré, mormente porque não há nos autos qualquer elemento concreto evidenciador de que tenha a autora formalmente solicitado a emissão do referido documento. Ao contrário, da análise dos elementos de prova carreados ao feito, notadamente do protocolo de atendimento de Id 48837186, verifico que as partes formalizaram, em 5/10/2022, proposta de acordo para quitar o débito protestado, no valor de R$ 3.781,22, tendo a autora/recorrente procedido ao pagamento do valor ajustado ainda no mesmo dia, sem, contudo, deduzir qualquer requerimento acerca do fornecimento da carta de anuência. Consta também do referido protocolo de atendimento a informação de que, após a quitação da dívida, para que a própria credora procedesse ao cancelamento do protesto, seria necessária a realização do pagamento das custas cartorárias, ao que respondeu a autora/recorrente apenas que iria verificar tal questão com a sua advogada. Novamente, não há qualquer menção acerca da necessidade de emissão de declaração de anuência. Verifico ainda ter sido enviado e-mail para a requerente, em 27/10/2022, com o boleto referente às custas cartorárias (Id 48837187), ocasião em que fora informada que a baixa do protesto ocorreria em até 5 dias úteis após o pagamento dos emolumentos. Mais uma vez, não manifestou a autora/recorrente qualquer intenção em ver fornecida a documentação necessária para fins de cancelamento do registro em seu nome. De tal modo delineados os fatos, embora correta a assertiva posta pela recorrente de que, em regra, constitui dever do credor fornecer os documentos necessários para que o devedor possa efetivar a baixa do protesto, na hipótese sub judice, não houve recusa ilícita da recorrida em emitir a carta de anuência, uma vez não comprovada a existência de requerimento formulado pela recorrente nesse sentido. De fato, inexiste qualquer ilicitude ou má-fé no proceder da recorrida. Antes, a conduta por ela adotada ao se oferecer para realizar o cancelamento do protesto, à condição de que pagasse a devedora os emolumentos necessários, é reveladora de boa-fé, posto que, na condição de credora, não estaria obrigada a assim proceder. Incabível se falar, de igual modo, ter sido a expedição da declaração de anuência condicionada ao pagamento das custas cartorárias, mesmo porque, em verdade, ao que consta do protocolo de atendimento de Id 48837186, apenas consignou a credora que, para que ela – a credora – procedesse à baixa do protesto, incumbiria à requerente recolher as custas cartorárias, nada dizendo acerca da necessidade de pagamento dos emolumentos para fins de emissão da referida declaração” (ID 56165128). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003